Tribunal: TJES
Processo: 5004822-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004822-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO SOUZA ROCHA e outros

AGRAVADO: IVANA MARIA ZON e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fábio Souza Rocha e outra em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que indeferiu pedido liminar em ação de manutenção de posse ajuizada contra Ivana Maria Zon e outros. Os agravantes alegam serem legítimos proprietários e possuidores dos lotes nº 16 e 17 da quadra 645, no Loteamento Residencial Centro da Serra, e afirmam ter sofrido turbação em 29/08/2023, ocasião em que a agravada teria ingressado no imóvel, proferido ameaças e acionado a Polícia Civil. Pleiteiam a reforma da decisão para serem mantidos na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC; e (ii) examinar se os elementos apresentados pelos agravantes comprovam a posse e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência requer a presença simultânea do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a demonstração da probabilidade do direito invocado, conforme disposto no art. 300 do CPC.

Os elementos probatórios apresentados pelos agravantes, notadamente o contrato de compra e venda e as declarações testemunhais, não se mostram suficientes, em juízo sumário, para comprovar a posse sobre o imóvel, especialmente porque as testemunhas firmaram suas declarações em data posterior à turbação relatada.

O contrato de compra e venda, por si só, é documento que comprova a propriedade, mas não constitui elemento suficiente para demonstrar a posse do bem de forma isolada.

O lapso temporal de oito meses entre a turbação relatada e a interposição da ação possessória descaracteriza a urgência necessária à concessão da medida, considerando que não houve novos atos atentatórios à posse no período mencionado.

Necessária maior instrução processual para elucidar a questão de fundo, conforme entendimento do Juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência possessória exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O contrato de compra e venda, isoladamente, não é suficiente para comprovar a posse do imóvel em disputa.

A ausência de novos atos de turbação ou esbulho por período significativo descaracteriza o requisito da urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004822-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: FÁBIO SOUZA ROCHA E OUTRO

AGRAVADOS: IVANA MARIA ZON E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO SOUZA ROCHA E OUTRA em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em face de IVANA MARIA ZON E OUTROS, que indeferiu o pedido liminar.

Sustentam os recorrentes que são legítimos proprietários, compradores de boa-fé e possuidores dos lotes nº 16 e 17 da quadra 645, do Loteamento Residencial Centro da Serra, matriculados no Cartório do 1ª Ofício da 1ª Zona da Serra, sob nº 7.311 do livro 2-AI, achando-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, adquiridos há mais de um ano.

Afirmam que no exercício do direito de propriedade, realizaram obra de construção de muro, portão e todo cercamento do local.

Relatam ter exercido a posse mansa e pacífica até 29/08/2023, quando chegou ao local a agravada Ivana Maria Zon, acompanhada de um funcionário e, através de ameaças e palavras de baixo calão, afirmou ser proprietária do terreno, bem como chamou a Polícia Civil, que esteve no local, mas entendeu não ser competente para atuar na referida situação.

Informam ter registrado boletim de ocorrência e, por não cessarem as ameaças, ingressaram com a referida ação possessória.

Não obstante, afirmam que apesar da vasta documentação anexada aos autos, na qual comprovam a posse do bem, entendeu a magistrada a quo não ter vislumbrado perigo em concreto e risco iminente ou fato grave capaz de ensejar dano aos autores.

Pleitearam o deferimento de antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada, para que sejam mantidos na posse do bem controvertido.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal formulado (id. 8156347).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida, na qual indeferido o pedido antecipatório, assim se manifestou o E. Desembargador Fábio Brasil Nery:

Para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.

Nesse cenário, verifico, em juízo de cognição sumária, que não se fazem presentes os requisitos insculpidos no art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, notadamente o periculum in mora (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação).

Isso porque, independente de aparente ausência de turbação, os recorrentes afirmam, na peça vestibular da ação de manutenção de posse, que após o episódio inicial, a agravada não mais retornou ao local, perfazendo, portanto, 08 (oito) meses sem que tenha ocorrido nova importunação.

Ademais, asseverou a magistrada primeva:

"Pois bem. Firmada estas premissas, embora os documentos iniciais colacionados pelo autor, não vislumbro perigo em concreto e mesmo risco iminente ou fato grave capaz de ensejar, neste juízo sumário, dano ao autor.

Isto porque, diante dos elementos probatórios apresentados, ainda se fazem necessárias melhor instrução acerca da integral legalidade ou não da posse por parte do autor, o que somente será verificado com a instrução processual."

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Não obstante as alegações dos agravantes, entendo que a decisão proferida deva ser mantida.

Neste caso, tenho que não comprovado pelos recorrentes, ao menos neste instante, que exerciam a posse da área desde o ano de 2020, momento em que foi por eles adquirida.

Não obstante os agravantes apontarem que a existência de contrato de compra e venda dos lotes, fato é que referido documento é inerente a propriedade, não se prestando a comprovar, isoladamente, a posse.

Ademais, as declarações firmadas pelas testemunhas datam de 07/08/2023 e 04/12/2023, ou seja, posteriormente à data da informada turbação, ocorrida em 03/08/2023.

Por fim, pontue-se que após a alegada turbação, não mais ocorreram atos atentatórios, decorridos oito meses entre o ocorrido e a interposição da ação, descaracterizando-se a urgência.

Assim, comungo do entendimento adotado pelo juízo a quo no sentido de ser necessária uma melhor instrução processual para análise do pedido.

Desse modo, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, conheço do mesmo e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)